Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA. DISPOSITIVO INCOMPLETO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão que reconheceu sua ilegitimidade passiva para responder por parte das obrigações constantes na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com parcial razão o embargante. Embora no item 5 do acórdão tenha sido reconhecida a ilegitimidade da parte para promover a baixa e se abster de promover o lançamento de determinados débitos, não se manifestou sobre a transferência do veículo, obrigação que também incumbe ao DETRAN, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, que não se confunde com o Distrito Federal. Devem ser acolhidos, portanto, os embargos declaratórios neste ponto.
4. Por outro lado, em relação ao pedido de reconhecimento da exigibilidade do IPVA, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para que reste consignada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para promover a transferência da titularidade do veículo. Mantidos os demais termos do acórdão.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.